Tribunal: STF
Processo: RE 374498
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES.
CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CARTA DE
OUTUBRO.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Precedentes: RE
115.949-AgR, RE 170.906, AI 152.725-AgR e AI 294.115-AgR.
Agravos
regimentais a que se nega provimento.